Tribunal: TJMT
Processo: 0007546-56.2019.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007546-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVES BARBOZA - CPF: 214.128.478-34 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA
-
DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – DIREITO NÃO RECONHECIDO -

SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – DÉBITOS DE ISSQN INSCRITOS NA CDA -
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE PROVAS INEQUÍVOCAS - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD — POSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado.

2. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução’.’

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser reconhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

5. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

6.
Nos termos do artigo 204 do CTN, os débitos que constituem a
Certidão de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, devendo o apelante comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, não merecendo prosperar o apelo nesse ponto.

7. “
(...) O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1820182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).”

8. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE ROBERTO ALVES BARBOZA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
JOSE ROBERTO ALVES BARBOZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Embargos à Execução Fiscal nº
0007546-56.2019.8.11.0003
opostos em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há de se falar em coisa julgada, pois os embargos a execução é uma ação autônoma que permite como forma de defesa qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Aduz que houve a prescrição intercorrente em razão da não localização de bens.

Afirma que desde o mês de dezembro de 1999 a executada não mais prestou serviços, pois no dia 21 (vinte e um) de dezembro de 1999 as atividades da empresa foram interrompidas em razão do cumprimento de um mandado de Busca e Apreensão de uma ação ajuizada pelo Banco Itaú/, que arrestou todos os móveis, equipamentos de sua clínica (mandados em anexo).

Por fim, pugna pela possibilidade de nomeação do apelado como depositário fiel do veículo gravado com restrição de circulação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões pela parte apelada – id. 102807488 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os demais requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que JOSE
ROBERTO ALVES BARBOZA
opôs em 11/11/2019, o presente Embargos à Execução Fiscal nº
0007546-56.2019.8.11.0003
em desfavor da parte apelada
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, visando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário no valor de R$ 2.719,50 (dois mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), inscrito nas CDA’s nº 27643/2004, 28615/2004, 29685/2004 e 30947/2004, bem como a e prescrição intercorrente dos débitos.

Ab initio,
é necessário explicar
que enquanto
a prescrição do débito é o prazo para se iniciar o processo, a prescrição intercorrente
é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Desse modo, em que pese a parte embargante, ora apelante, venha discutindo a “
prescrição intercorrente em razão da demora na citação do executado”,
tal questão já foi levantada, analisada e afastada na execução fiscal,
no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se entendeu pelo não exaurimento do prazo prescricional, tendo em vista que a citação não foi realizada por conta da morosidade do judiciário (id. 37665815), operando-se nesse caso a coisa julgada.

Assim, caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado.

No caso em tela, o pedido manejado pelo apelante é exatamente o mesmo discutido em sentença e acórdão da ação de execução fiscal nº 0008653-63.2004.8.11.0003.

Logo, resta evidente a ocorrência da coisa julgada.

Quanto à prescrição intercorrente em razão da não localização de bens, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Com efeito,

o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos t
ermos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional. (N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. (N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Partindo des
sas premissas, é certo que a penhora configura-se como marco interruptivo da prescrição e, no caso concreto, na data de
03/06/2019

foi
localizado o veículo CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ,
de propriedade do executado, sobre o qual recaiu restrição judicial (id. 37665828),
marco interruptivo da prescrição.

Dessa forma, considerando que há penhora nos autos – marco interruptivo – bem como não há posteriormente nenhum novo marco de penhora infrutífera/não localização de bens do devedor, não há de se falar em prescrição intercorrente.

Em relação à alegação do apelante de que não exerceu atividade entre os anos de 1999 e 2004, e por isso os débitos referentes aos exercícios de 1999, 2000, 2001 e 2002, são indevidos, não merece prosperar.

Sabe-se que
o Imposto Sobre Serviços (ISS)
é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos
, bem como
é imposto de lançamento direto, cuja
constituição
definitiva ocorre em 1º de janeiro de cada exercício financeiro.

No caso, o apelante é contribuinte individual, da área de “atividades de clínica odontológica. ”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante
não comprovou que não exerceu atividade odontológica no município entre os anos de 1999 a 2004. Apenas junta um mandado de citação de ação de busca e apreensão de 24 itens na sua clínica, em 21/12/1999 (id. 41314353), o que não comprova, por si só, que tal ato causou sua inatividade.

Desse modo, os débitos que constituem a
Certidão de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, devendo o apelante comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, não merecendo prosperar o apelo nesse ponto.

Quanto ao pedido de que seja retirada a restrição de circulação do veículo, e seja gravado apenas a restrição de transferência do bem, esse também não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca da questão:

(...) O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1820182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

(...) I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1778360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2019).

Logo, a restrição de circulação de veículo via Renajud tem por finalidade viabilizar localização e penhora do bem, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023